Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-79.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800582-79.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EXPEDITO EUFRASIO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ADI 5090. STF. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS E SALÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS PARÂMETROS FIXADOS NA ADI 5.090. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de Retratação em Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença julgo procedente os pedidos autorais

II. Questão em discussão

2. Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado ao julgamento da Corte Suprema, na ADI 5090/DF.

III. Razões de decidir

3.
O STF, nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu que contratações nulas pela Administração Pública devem assegurar o pagamento do saldo de salários e do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

4. O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, deve ser mantido o Direito à percepção do FGTS.

5. A jurisprudência do STF (ARE 709.212/DF) fixou a prescrição quinquenal para o FGTS, corretamente aplicada pela sentença.

6. Quanto aos consectários legais,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.090, estabeleceu que a atualização do FGTS deve observar remuneração composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% ao ano e distribuição dos resultados do Fundo, garantindo-se o IPCA como índice mínimo de correção. Assim, impõe-se a reforma da sentença apenas para afastar a utilização da taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Reexame necessário parcialmente provido. Sentença reformada apenas quanto à correção monetária (observância da ADI 5.090).

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV, 37, II e IX, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308), ARE 709.212/DF, RE 960.708/PA, RE 1066677 (Tema 551), ADI 5.090.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º 0800582-79.2020.8.14.0040 - PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra EXPEDITO EUFRASIO DE JESUS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado.

Em suas razões, o Ente Municipal alega, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da determinação do Supremo Tribunal Federal acerca da suspensão dos processos que versem sobre o índice de correção monetária nos depósitos de FGTS (ADI n° 5.090/DF).

No mérito, suscita a legalidade da contratação temporária, a ausência de Direito à percepção do FGTS diante da natureza jurídico administrativa e, de forma subsidiária, a aplicação da Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês e, o cumprimento da obrigação através de depósitos na Caixa Econômica Federal, em conta vinculada a Autora. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença, bem como, a majoração dos honorários advocatícios, em razão da interposição de recurso (artigo 85, §11, do CPC/15).

O Apelo foi desprovido por acórdão de minha relatoria sob o Id. 9763491.

O Município de Parauapebas interpôs recurso especial.

Em análise de admissibilidade, a Vice-Presidência admitiu o recurso especial (Id. 11215433)

Em acórdão de Id. 17732690 – pág. 78, procedida nos EDcl. no AgInt. nos EDcl. no Recurso Especial N.º 2.035.189 - PA (2022/0339355-4), o Superior Tribunal de Justiça determinou que cabe ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará apreciar o pedido de renúncia, bem como determinou também o retorno dos autos à origem para que se aguarde a decisão da ADI 5.090/DF por reconhecer que os valores cobrados pela recorrida, a título de FGTS, tem natureza fundiária.

A Vice-Presidência deste TJPA, retornou o processo à relatora do processo em segunda instância para os devidos fins.

É o relato do essencial.

VOTO

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090/DF.

A ementa da turma julgadora restou assim exarada:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO E CONCEDEU O FGTS DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO . AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A MATÉRIA DOS AUTOS E A MATÉRIA A SER DEFINIDA NA ADI 5.090/DF. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. MÉRITO . ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS . CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART . 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127, RE 596.478, RE 705 .140 E, RE 765.320. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905 . PEDIDO NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA NO NOME DO APELADO . OBRIGAÇÃO POR MEIO DE PAGAMENTO DIRETO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO . SENTENÇA INALTERADA.

1. Apelação Cível. Pedido de sobrestamento do feito . O Ministro Roberto Barroso determinou na ADI nº 5.090/DF a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).

2. Ausência de similitude entre a matéria da Ação principal (nulidade da contratação temporária e Direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade) com a matéria a ser definida na ADI n .º 5.090/DF. Pedido de sobrestamento não acolhido.

3. Mérito. Arguição de legalidade da contratação temporária. Apelado permaneceu na condição de servidor temporário por mais de 9 anos, descaracterizando o requisito da temporariedade.

4. Arguição de ausência de Direito ao FGTS. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478, reconheceu o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme ARE 867 .655, com repercussão geral reconhecida.

5. Em consonância aos referidos paradigmas, o STF na ADI 3.127 declarou a constitucionalidade do art . 19-A da Lei nº 8036/1990, aplicável ao caso em exame, ante a nulidade do contrato temporário. Segundo o RE 705.140, o saldo de salário e levantamento de FGTS são efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato com a Administração.

6 . No julgamento dos Embargos de Declaração do RE 765.320 (Tema 916), com acórdão transitado em julgado no dia 17/10/17, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixada em sede de repercussão geral, consolidando em definitivo, que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT.

7. O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados . Assim, deve ser mantido o Direito à percepção do FGTS dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação.

8. Pedido de alteração dos consectários legais. O Apelante pleiteia que o índice aplicado a correção monetária seja a Taxa Referencial – TR e os juros moratórios sejam no importe 0,5% ao mês . Pedido não acolhido. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905.

9. Pedido de cumprimento da obrigação por meio de depósitos na Caixa Econômica Federal . Não acolhido. Ausência de abertura de conta no nome do Apelado, por entender indevido o recolhimento do FGTS. Obrigação por meio de pagamento direto. Precedentes .

10. Apelação conhecida e não provida.

11. Remessa Necessária conhecida de ofício ante a iliquidez do julgado . Sentença inalterada.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0800582-79 .2020.8.14.0040, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Tribunal Pleno)

De início, com relação ao pleito de suspensão deste processo é importante mencionar que a referida ação direta de inconstitucionalidade teve o seu julgamento finalizado em 12/06/2024, conforme se observa no Informativo 1.141 do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, concluído o julgamento da ADI 5.090/DF, é desnecessário o sobrestamento pretendido.

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

O acervo probatório demonstra que o Apelado permaneceu na condição de servidor temporário por mais de 9 anos, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Diante disto, considerando que a contratação do Apelado se estendeu ao longo dos anos, não tendo sido observados os permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, deve ser mantida a declaração da sua nulidade.

À vista disto, o Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CR.

Logo, essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

Outrossim, no dia 11/09/2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT. O referido Acórdão transitou em julgado no dia 17/10/17, com a seguinte Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

Com efeito, o caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, mantida a nulidade da contratação temporária do apelado, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação.

No que tange à prescrição, a sentença aplicou corretamente o prazo quinquenal. Reforço isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos.

Nesse sentido, verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CO-BRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIO-NAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTI-TUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE IN-CONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO."

A definição da prescrição quinquenal, em razão da manifestação vinculada do STF, afasta qualquer discussão sobre o tema.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, considerando a sua natureza fundiária, afasta-se, portanto, os critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ.

Por sua vez, o Magistrado de origem fixou os consectários legais da seguinte forma:

(...)
Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos
. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e do juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido.

Desde modo, a forma como serão atualizados os valores das verbas discutidas no feito deverá observar
o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.090.

À vista disso, diante da obrigação de pagar valores relativos ao FGTS, no que tange aos consectários legais, determino que em relação à correção monetária incida julgamento da Corte Suprema, na ADI 5090/DF, garantido, pelo menos, o índice oficial de inflação (IPCA):

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.

(ADI 5090, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-10-2024

PUBLIC 09-10-2024)

Nestes termos, a apuração dos valores em sede de liquidação e cumprimento de sentença deverá seguir os seguintes parâmetros:

"a) A remuneração anual das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados auferidos pelo Fundo, deverá ser calculada anualmente;

b) O resultado apurado na alínea 'a' deverá ser comparado com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mesmo exercício, que funcionará como piso mínimo de correção;

c) Nos exercícios em que a remuneração apurada na forma da alínea 'a' for inferior ao IPCA, a diferença deverá ser compensada ao trabalhador, na forma a ser determinada pelo Conselho Curador do Fundo, conforme o art. 3º da Lei nº 8.036/1990;

d) A presente tese possui efeitos prospectivos (ex nunc), aplicando-se somente aos depósitos e saldos a partir da publicação da ata de julgamento do referido paradigma (12/06/2024), sendo expressamente vedada a recomposição de perdas passadas com base nesta decisão."

Dessa forma, a apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Nesse ponto, a sentença merece reforma, pois determinou a aplicação da taxa SELIC, em desacordo com o entendimento vinculante do STF para a matéria.

Portanto, a sentença vergastada merece reforma neste ponto específico, para adequar-se à norma processual vigente, acolhendo-se o apelo do Município neste particular.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que a correção monetária dos valores devidos a título de FGTS observe a tese fixada pelo STF no julgamento da ADI nº 5.090, bem como
CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA,
para reformar parcialmente a sentença, nos termos da fundamentação, mantendo inalterada em seus demais termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025